Tribunal: TJMT
Processo: 1014561-97.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014561-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KEILYANA DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 040.004.351-32 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO POR ENVOLVER ADOLESCENTE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE FRACIONAMENTO DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS, DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO CRIME E PELA REITERAÇÃO DELITIVA DA PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR OU OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INAPLICABILIDADE – PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DE SUA PROLE – PACIENTE QUE PRATICAVA A TRAFICÂNCIA COM HABITUALIDADE DENTRO DA SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE, ADEMAIS, EVIDENCIADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA REITERAÇÃO DELITIVA DA PACIENTE – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4
.
PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE A PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NAS RECOMENDAÇÕES N. 62 E 91 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
– 5. V
IOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 7.
PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 8. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo da paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidos grande quantidade e diversos fracionamento de estupefacientes, no interior de sua residência onde teria sido apurado que haveria habitualidade do comércio malsão, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. A interpretação conjunta dos arts. 318, III, IV e V e 318-A do Código de Processo Penal, aliado ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 143.641/SP, denota que toda mulher presa preventivamente que está gestante ou tem filho de até 12

anos incompletos, deve ter sua custódia substituída por prisão domiciliar, salvo se tiver cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra o próprio filho/dependente, ou, ainda, em situações excepcionais a serem examinadas caso a caso, ocasião em que a negativa do benefício pelo magistrado deve ser devidamente justificada, como sói ser o caso destes autos, em que a acusada responde a outro processo também pela prática do crime de tráfico e praticou o crime enquanto estava em liberdade provisória e ainda envolveu adolescente no comércio malsão, isso sem contar que as condições em que se deram sua prisão indicam risco aos seus filhos.

Ademais, na espécie, não ficando comprovado que a presença da paciente se fizesse imprescindível para a criação e cuidados de sua prole, inexiste razão para ela ser colocada em prisão domiciliar,
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.
(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Publicação no DJE 23/04/2021)
.

4. Ausente a comprovação no sentido de que a paciente se enquadra nas hipóteses previstas nas Recomendações n. 62 e 91 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em concessão da ordem em seu favor motivada pelo risco de contágio pelo novo coronavirus.

5. A simples possibilidade de a paciente, eventualmente, vier a ser condenada a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

6. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Keilyana de Araújo Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Colhe-se destes autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 20 de maio de 2021, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes com envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06), cuja prisão foi convertida em preventiva no dia seguinte, após a realização da audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1011751-43.2021.8.11.0003.

Registra, a impetrante, que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a paciente é primária e tem residência fixa, sendo desnecessária a sua prisão provisória.

Destaca, ademais, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, com base na interpretação analógica do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que ela é mãe de dois filhos menores de 12 anos, que dependem dos seus cuidados e sustento; ressaltando, outrossim, ofensa ao princípio da homogeneidade, considerando que, em eventual condenação, possivelmente lhe será fixada pena inferior a 8 (oito) anos e será submetida a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar ou de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID 98067458. Solicitadas as informações de estilo, o
juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

100154455.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 100766987, opinou pela denegação da ordem.

Inclua-se o presente processo pauta para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No q
ue diz respeito à propalada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva invectivada: a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade da acusada e na gravidade concreta do crime, considerando a variedade e quantidade de fracionamento dos alucinógenos apreendidos e no fato de a increpada ostentar reiteração delitiva específica, pois responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Ponta Porã/MS e tinha pouco tempo que havia sido agraciada com a liberdade provisória e voltou a ser presa em flagrante, em tese, traficando com habitualidade em sua própria residência.

Com efeito, eis parte da decisão reprochada:

[...]
I
– Cuida-se de
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
lavrado em desfavor de
KEILYANA DE ARAÚJO FERREIRA
, qualificada, autuada que recebeu nota de culpa por suposta infração ao art. 33 e art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.
II
– A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos arts. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, sendo que a negativa de autoria levantada carece de dilação probatória, o que inviabiliza sua análise neste momento, situação que impõe a sua homologação.
III
– O caso comporta a
conversão em

prisão preventiva
. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.
Dessume-se dos autos que a Polícia Civil teria recebido informações de que uma residência, localizada em uma esquina, sendo uma casa meia água, mais precisamente na esquina com a Rua Jacuí e Teotônio Vilela, residia um casal. Na referida casa havia um intenso movimento de usuários de droga e que, segundo o denunciante, o local era usado para venda de entorpecentes. Os suspeitos, em tese, recebiam os usuários em sua residência. Os suspeitos saiam rapidamente, utilizando uma motocicleta biz, e logo retornavam. Diante da denúncia, os investigadores começaram a investigação, no sentido de identificar a residência, bem como observar se havia indícios do tráfico de entorpecentes no local. Durante alguns dias de monitoramento, os policiais teriam observado que o local era bastante movimentado por pessoas, cujos sujeitos chegavam e saiam rapidamente. Em algumas oportunidades os suspeitos utilizavam de motocicleta para, em tese, entregar entorpecente. No dia dos fatos, após notarem a movimentação no local e com fundadas suspeitas que havia entorpecente na residência, os investigadores fizeram a abordagem. Quando iniciaram as buscas encontraram no quarto do casal uma trouxa de entorpecente, aparentando ser maconha. Na janela havia outra trouxa que continha entorpecente aparentando ser pasta base de cocaína e dentro da bolsa da autuada havia uma embalagem de pastilha, onde continha diversas pedras de pasta base de cocaína. Também havia no interior da bolsa uma quantidade em dinheiro e uma peteca contendo um pouco de pó, análogo à cocaína. Os policiais questionaram aos suspeitos a origem do entorpecente e o menor de idade, Vitor, declarou que vendia o entorpecente por dez reais cada pedra de pasta base. A autuada não soube explicar a origem do entorpecente em sua bolsa. Conforme consta do laudo pericial de nº 200.2.04.2021.005993-01, houve a apreensão de uma porção, com 110 pedrinhas de substância análoga à cocaína, pesando 10,49g; uma porção de substância análoga à cocaína, pesando 3,45g; uma porção de substância análoga à cocaína, pesando 0,01g; e uma porção de substância análoga à maconha, pesando 12,52g. Além da droga, houve a apreensão de uma motocicleta e R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais). Em consulta aos Sistemas do Poder Judiciário, denota-se que a autuada integra o polo passivo da ação penal de nº 0004891-02.2020.8.12.0019, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Criminal de Ponta Porã/MS, por tráfico de drogas, sendo que a sua prisão preventiva teria sido revogada no dia 08/04/2021
. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a flagrada, sobretudo diante apreensão da diversidade de substância entorpecente, qual não resta comprovada a origem lícita, bem como a quantidade drogas e valores apreendidos, bem como a reiteração delitiva em delito da mesma natureza, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. A propósito, eis a jurisprudência: [...]

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’ 1.Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 2. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva3, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.
O pedido de prisão domiciliar, formulado pela defesa, deve ser indeferido
. Em que pese não se tratar de crime praticado mediante violência e grave ameaça, conforme preceitua o HC 143.641/STF, não restou devidamente demonstrado que a atuada é indispensável para o sustento e criação de seus filhos. As hipóteses de prisão domiciliar previstas no CPP
não são obrigatórias
, em outras palavras, se algumas delas estiverem presentes, não estará o Juízo concede-las sem analisar outras circunstâncias. Não há nos autos prova pré-constituída apta a indicar que os cuidados da segregada são imprescindíveis aos infantes menores de idade; até mesmo porque
a custódia em domicílio visa a proteção integral das crianças
,
NÃO SENDO ADMITIDA COMO FORMA DE GARANTIR À MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL.
Aliás, importa mencionar que se tem entendido na Jurisprudência que a ocorrência de tráfico de drogas na residência em que a genitora reside com a sua prole, é impeditiva para a concessão de prisão domiciliar. Nesse sentido: [...]

Assim, resta
inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
, eis que não comprovada à imprescindibilidade da autuada
KEILYANA DE ARAÚJO FERREIRA
para o sustento de seus filhos.
IV –
Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso4, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA

de KEILYANA DE ARAÚJO FERREIRA
, qualificada nos autos.
EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO

em face da autuada, devendo realizar as sua inscrição no BNMP. ADEMAIS,
NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, TRANSCORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DO PRESENTE DECRETO PREVENTIVO, VOLVAM OS AUTOS CONCLUSOS PARA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ORA DECRETADA
. Indefere-se o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa.
Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã/MS, nos autos de nº 0004891-02.2020.8.12.0019, comunicando a prisão da autuada
. Oficie-se a Autoridade Policial para efetivação da incineração do entorpecente, devendo ser observada as diretrizes da Lei 11.343/06. Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos. Nada mais havendo a consignar por mim (Caio C. C. Cavalcante - Assessor de Gabinete) foi lavrado o presente termo que vai assinado digitalmente tão somente pelo MM. Juiz de Direito, conforme disposto no art. 137, parágrafo único, da CNGC e art. 25 da Resolução 185/2013 do CNJ.

João Filho de Almeida Portela

JUIZ DE DIREITO

(ID
97715990 – pp. 65/73
).
Destaques no original

Do excerto do pronunciamento judicial acima transcrito, constata-se que o seu prolator converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, tendo em vista que após Polícia Judiciária Civil receber uma delação dando conta de que estava sendo realizado de maneira contumaz tráfico de drogas na
residência situada na Rua Jacuí, n. 466, no Bairro Jardim Iguaçu, esquina com a Teotônio Vilela, Meia Água, na cidade de Rondonópolis
,
e realizar uma investigação prévia e monitoramento constatou-se a intensa movimentação de pessoas que chegavam e saiam rapidamente da casa da paciente; e que, algumas vezes, ela e seu convivente Vitor Augusto dos Santos Alves (adolescente de 17 anos) utilizavam uma motocicleta Honda/ Biz para, em tese, entregar drogas.

Durante a operação em que a paciente foi presa e seu companheiro adolescente

apreendido, os policiais localizaram certa quantidade e variedade de alucinógenos consistentes em
uma porção, com 110 pedrinhas de substância análoga à cocaína, pesando 10,49g; uma porção de substância análoga à cocaína, pesando 3,45g; uma porção de substância análoga à cocaína, pesando 0,01g; e uma porção de substância análoga à maconha, pesando 12,52g. Além da droga, houve a apreensão de uma motocicleta e R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais),
situação que denota a gravidade em concreto do delito, com a utilização de seu convivente adolescente na prática do crime.

Sendo assim, é imperioso reconhecer que a apreensão de variedade e de expressivo fracionamento de entorpecentes, no caso destes autos, mais de 110 pedrinhas de cocaína além da maconha, é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25, vazado nos seguintes termos:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, tem o seguinte entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha)
.
3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Recurso não provido.
(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Ad
emais, a paciente tem contra si, uma ação penal registrada sob n. 0004891-02.2020.8.12.0019
em trâmite na Comarca de Ponta Porã, justamente por tráfico de drogas, na qual foi beneficiada com a liberdade provisória no dia 8 de abril de 2021, ou seja, pouco mais de quarenta dias votou a ser presa novamente pela prática do comércio malsão, situação que denota uma possível reiteração delitiva por parte dela.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Por conta disso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da variedade e elevado fracionamento dos entorpecentes apreendidos; do envolvimento de adolescente na prática delitiva; da habitualidade criminosa da acuada; assim como na utilização de sua própria residência como ponto de venda de drogas.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória da paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

De outro prisma, a impetrante assevera que a paciente faria jus à substituição da sua prisão por outra medida cautelar diversa da prisão ou, no máximo, da decretação de prisão domiciliar, porquanto
é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade
.

Como se sabe, a Lei n. 12.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
(art. 1º), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Vê-se, pois, que lei acima referida trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal, consoante se infere da redação do art. 318, V, do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Destacamos

No entanto, no caso em apreço, a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar ou por uma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, encontra óbice, não só na gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pela acusada, mas também pelo fato de ela estar utilizando a sua residência como ponto de venda de drogas o que demonstra que estaria colocando em risco a segurança e a integridade física dos filhos e, principalmente, pelo fato de que não ficou comprovado que as supostas crianças não teriam outros entes familiares a quem recorrer. Aliás, a pretensão deduzida é tão genérica que sequer ficou demonstrado onde os filhos residiam e com quem estariam no momento.

Além do mais, impende-se salientar que a alteração legislativa em referência, que acresceu os incisos IV, V, VI e V ao art. 318 do Código de Processo Penal, contemplando, dentre outras possibilidades, a concessão de prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, não tem o condão de, diante da existência de prole até tal idade, tornar obrigatória a adoção de tal providência.

E tais assertivas têm pertinência, eis que conquanto tenha havido a subtração da expressão imprescindível aos cuidados especiais, contida na regra posta no inciso III do referido art. 318 do Código de Processo Penal, claro está que, em casos como o que ora se examina, embora não se exija, de fato, a comprovação da imprescindibilidade a cuidados especiais, não torna inexigível a demonstração da necessidade e adequação da adoção da medida. Entendimento contrário, tendo-se presente a presunção de necessidade do acompanhamento da mãe para todo e qualquer caso, levaria à obrigatoriedade da colocação em prisão domiciliar de todas as presas que tenham filho com menos de 12 anos de idade, conclusão, essa, que, por óbvio, não resulta da vontade do legislador ao elaborar a norma legal em questão, isso sem contar que a norma não pode ser
admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca no caso sob apreciação.

No que diz respeito à temática, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – PRISÃO CAUTELAR –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– SENTENÇA PROFERIDA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO DEFENSIVO –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA
– INFANTES RESIDIAM COM A TIA-AVÓ ANTES MESMO DA PRISÃO DA GENITORA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NO RISCO DE REITERAÇÃO
– REGISTRO DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP
.

Paciente que obteve o benefício da liberdade provisória e voltou a se envolver em fatos delituosos.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.
(TJMT, N.U 1004048-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA
– SEGREGADA RESIDE COM OS FILHOS NA RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – PRECEDENTES DO STJ –
PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE
– 2. CONSTRIÇÃO CAUTELAR IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGADA QUE RESPONDE A OUTRO INQUÉRITO POLICIAL E ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 06 DA TCCR – 3. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – INCABÍVEL EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. 1.
Conquanto conste da prova pré-constituída documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos, para
além de não ter sido demonstrado inequivocamente que os cuidados da increpada são imprescindíveis às crianças
, ao que tudo indica, o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com sua prole, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem;
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional
, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

2. Mostra-se legítima a custódia cautelar imposta à paciente, visto que idoneamente fundamentado o édito segregatício e devidamente evidenciado o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de evitar a recalcitrância delitiva da paciente que, além de responder a outro inquérito policial, estava em gozo de liberdade provisória quando presa pelo narcotráfico ora em análise, a indicar a imprescindibilidade de sua prisão para salvaguardar a toda a coletividade.

3. A teor do que preconiza o art. 286, §6º do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo; mormente no caso em apreço, em que identificada a periculosidade social da increpada e o risco evidente de que, acaso colocada em liberdade, encontre os mesmos estímulos para se envolver com a criminalidade.

4. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.

5. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.
(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).
Destacamos

Diante do exposto, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se afigura incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar ou outra medida cautelar, devendo, consequentemente, a medida constritiva combatida, ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

De outra banda, impõe-se ressaltar que não se desconhece que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
, estendendo, outrossim, a referida decisão
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
.

Entretanto, na ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, foram
excetuados os casos de crimes praticados por elas
[mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência] mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.
Destacamos

Na verdade, conquanto a impetrante assevere que a autoridade acoimada de coatora teria descumprido decisão da Suprema Corte com efeito
erga omnes
, na verdade quem descumpriu as condições impostas pelo Poder Judiciário quando da concessão da benesse de responder ao processo em liberdade foi a paciente que, nos autos da Ação Penal n. 0004891-02.2020.8.12.0019, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã, havia assumido as seguintes obrigações:

Pelo exposto, revogo a prisão preventiva de KEILYANA DE ARAÚJO FERREIRA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

1) JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO, NO PRAZO DE 05 DIAS, devendo procurar a Defensoria Pública de sua cidade e/ou entrar em contato telefônico com a 2ª Vara Criminal de Ponta Porã/MS;

2) Comparecimento mensal no juízo, após a cessação das medidas da pandemia;

3) proibição de ausentar-se da comarca por mais 05 dias, sem prévia autorização judicial; 4) proibição de mudar de endereço sem comunicação prévia ao juízo; 5)
proibição de cometer novos crimes, nos termos dos arts. 327 e 328, ambos do CPP; e
6) comparecimento a todos os atos do processo, sempre que chamado, sob pena de, em caso de descumprimento de qualquer das medidas acima, ser decretada sua prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver presa, ocasião na qual o(a) liberado(a) deverá firmar o competente termo de compromisso e declinar seu endereço completo (com indicação de ponto de referência) de próprio punho, seja de sua residência ou do trabalho, bem como telefone para contato (todos os telefones possíveis, inclusive número do Paraguai e número para recados). (...).

A propósito, não foi por outra razão que o juízo sul mato-grossense decretou novamente a prisão preventiva da paciente nos autos acima referido, razão pela qual ela passou a ficar presa preventivamente por duas ordens judiciais, ambas pela prática do crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, não há dúvidas de que, no caso destes autos, se trata de uma situação excepcionalíssima, a atrair a exceção prevista no
writ
julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em razão das particularidades demonstradas linhas volvidas.

Com relação ao pedido de concessão da ordem à paciente com base no risco de contaminação pelo novo coronavírus, a impetrante alega que a sua constrição cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, reafirmada pela 91/2021. Entretanto, trata-se de pleito genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que a acusada se enquadra nas hipóteses previstas nas Recomendações n. 62 e 91 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, ou que esteja debilitada a ponto de motivar a substituição da custódia cautelar reprochada pela prisão domiciliar, razão pela qual tal medida deve ser mantida eis que, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

Com efeito, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.

(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Noutro viés,

em relação à afirmação de que a prisão cautelar da paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ela, eventualmente, vier a ser condenada a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus,
principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do

Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, é necessário ressaltar que, embora a impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade e que é tecnicamente primária, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu

este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Keilyana de Araújo Ferreira
e, por consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021